Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009195-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45033756, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar mais a lide, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 44352859. Consignou ainda que MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA, MARIA OLINDA DE JESUS e MARIA ORTINA FERREIRA LEITE renunciaram ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 45033756). Os EE n. 2007.00.2.014151-6 transitaram em julgado em 21/09/2015 e foram arquivados. O acórdão de ID: 25908801, transitado em julgado em 31/08/2021 (ID: 28742330), definiu o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 44352859, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada por MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA, MARIA OLINDA DE JESUS e MARIA ORTINA FERREIRA LEITE, devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em benefício de MARIA LUZIA GUIMARAES DE MELO e MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO, com destaque dos honorários contratuais; RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; Requisições de Pequeno Valor em benefício de MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA, MARIA OLINDA DE JESUS e MARIA ORTINA FERREIRA LEITE, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 44352859 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento. Brasília, 5 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador